Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-76.2025.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. REQUISITOS DO ART. 319, INC. II, DO CPC. ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando à nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, incisos I, IV e VI, todos do CPC e, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questões em discussão.
2. Irregularidade da sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo-se o processo prematuramente, sem resolução do mérito, por não atendimento dos requisitos previstos no art. 319, inc. II, do CPC.
III. Razões de decidir.
3.1. O CPC no art. 317, traz expressa disposição no sentido de ser prestigiada a prolação da sentença de mérito, conforme se nota: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.” Assim, tem-se que a sentença terminativa sem análise do mérito consiste em extinção anômala do processo sem que se resolva a crise jurídica, sendo dever dos agentes processuais promoverem esforços para o fim normal da resolução da demanda.
3.2. Apresentação de emeda à petição inicial, no prazo legal, com atendimento dos requisitos previstos no art. 319, inc. II, do CPC. Nesse caso, a extinção prematura do processo não prestigia os princípios da cooperação entre os sujeitos do processo, da primazia do julgamento do mérito e da efetividade da prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Nulidade da sentença.
Tese de julgamento: “A sentença terminativa sem análise do mérito consiste em extinção anômala do processo sem que se resolva a questão jurídica, sendo dever dos agentes processuais promoverem esforços para o fim normal da resolução da demanda.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o 317, 319, II e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0711439-20, Rel. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 02.03.2023.